Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade do réu pelo crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 61, II, “f”, 77 e 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018.